Tribunal: STJ
Processo: 0401467-15.2008.8.13.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 829375 - MG (2015/0317736-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: CINTIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA
ADVOGADOS
: LAZARO SAMUEL GONCALVES GUILHERME - MG131861
WALDIVIA ADRIELY FELIPE DOS REIS - MG223907
DANIEL PRATES STERNICK - MG210351
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: EDSON ALVES DE SOUZA
ADVOGADO
: JULIANO NAVES BARBOSA - MG076554
INTERES.
: LÚCIA HELENA PIRES
INTERES.
: MAURÍLIO SANTOS ROCHA
INTERES.
: RACHEL RAMOS VILELA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: ANTÔNIO MESSIAS CARDOSO
ADVOGADO
: JULIANO NAVES BARBOSA - MG076554
INTERES.
: MARESSA DE ALMEIDA SILVA
ADVOGADO
: FABRICIO VINHAS DA CUNHA - MG094999
INTERES.
: NATANAEL VIEIRA DA SILVA
INTERES.
: SILVIO CESAR LOPES
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO ARANTES DE PAIVA - SP072035
INTERES.
: VINICIUS GONÇALVES SILVA
INTERES.
: REGINALDO DA SILVA
INTERES.
: VILMA FONSECA SILVA
INTERES.
: EMERSON FERREIRA DE LARA
INTERES.
: ROMILDO DA SILVA
INTERES.
: NELSON MARTINS MIGLIORINI
INTERES.
: VANDER IVO DE SOUZA ANDRADE
INTERES.
: WAGNER VITOR SOUSA DE ANDRADE
INTERES.
: HELDER RIBEIRO DE ARAÚJO
INTERES.
: ROSINEI PINHEIRO DA SILVA
INTERES.
: ALDO XAVIER DE OLIVEIRA
INTERES.
: EDUARDO XAVIER DE OLIVEIRA
INTERES.
: JOSIANE VILELA SOUZA
INTERES.
: ANDERSON DO VALE
INTERES.
: ADRIANA FREIRE ARAÚJO
ADVOGADO
: IZILDO ALVES SOARES E OUTRO(S) - MG080912
Documento eletrônico VDA49480402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/08/2025 09:45:12
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 8e6a2f3c-5ca1-49d5-bee9-9790904a77de

INTERES.
: WALLISON VITOR PIMENTA DA SILVA
ADVOGADO
: ANTÔNIO MARX DA SILVA - MG036282
INTERES.
: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO
INTERES.
: JOSÉ GERALDO LOPES
INTERES.
: JOSÉ DOS REIS RIBEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I,
, DO
A
CPC. TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação a dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF
quando há necessidade de discussão ou superação
de óbices de admissibilidade que resultaram no não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.3. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
06/08/2025
12/08/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49480402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/08/2025 09:45:12
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 8e6a2f3c-5ca1-49d5-bee9-9790904a77de

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA49480402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/08/2025 09:45:12
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 8e6a2f3c-5ca1-49d5-bee9-9790904a77de

AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 829375 - MG (2015/0317736-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: CINTIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA
ADVOGADOS
: LAZARO SAMUEL GONCALVES GUILHERME - MG131861
WALDIVIA ADRIELY FELIPE DOS REIS - MG223907
DANIEL PRATES STERNICK - MG210351
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: EDSON ALVES DE SOUZA
ADVOGADO
: JULIANO NAVES BARBOSA - MG076554
INTERES.
: LÚCIA HELENA PIRES
INTERES.
: MAURÍLIO SANTOS ROCHA
INTERES.
: RACHEL RAMOS VILELA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: ANTÔNIO MESSIAS CARDOSO
ADVOGADO
: JULIANO NAVES BARBOSA - MG076554
INTERES.
: MARESSA DE ALMEIDA SILVA
ADVOGADO
: FABRICIO VINHAS DA CUNHA - MG094999
INTERES.
: NATANAEL VIEIRA DA SILVA
INTERES.
: SILVIO CESAR LOPES
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO ARANTES DE PAIVA - SP072035
INTERES.
: VINICIUS GONÇALVES SILVA
INTERES.
: REGINALDO DA SILVA
INTERES.
: VILMA FONSECA SILVA
INTERES.
: EMERSON FERREIRA DE LARA
INTERES.
: ROMILDO DA SILVA
INTERES.
: NELSON MARTINS MIGLIORINI
INTERES.
: VANDER IVO DE SOUZA ANDRADE
INTERES.
: WAGNER VITOR SOUSA DE ANDRADE
INTERES.
: HELDER RIBEIRO DE ARAÚJO
INTERES.
: ROSINEI PINHEIRO DA SILVA
INTERES.
: ALDO XAVIER DE OLIVEIRA
INTERES.
: EDUARDO XAVIER DE OLIVEIRA
INTERES.
: JOSIANE VILELA SOUZA
INTERES.
: ANDERSON DO VALE
INTERES.
: ADRIANA FREIRE ARAÚJO
ADVOGADO
: IZILDO ALVES SOARES E OUTRO(S) - MG080912
Documento eletrônico VDA48954678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:04
Código de Controle do Documento: 06781d86-80b3-474b-b786-4beb8207a454

INTERES.
: WALLISON VITOR PIMENTA DA SILVA
ADVOGADO
: ANTÔNIO MARX DA SILVA - MG036282
INTERES.
: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO
INTERES.
: JOSÉ GERALDO LOPES
INTERES.
: JOSÉ DOS REIS RIBEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I,
, DO
A
CPC. TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação a dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF
quando há necessidade de discussão ou superação
de óbices de admissibilidade que resultaram no não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.3. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 17.288):
Documento eletrônico VDA48954678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:04
Código de Controle do Documento: 06781d86-80b3-474b-b786-4beb8207a454

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃOCONHECIMENTO DE
RECURSO ANTERIOR, DECOMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DEJUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante insurge-se contra a aplicação do Tema n. 181 do
STF como fundamento para o não seguimento do recurso extraordinário,
alegando que não se trata de discussão sobre os pressupostos de
admissibilidade recursal, mas sim de violação a direito constitucional do
agravante.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
Como demonstrado na decisão agravada, não se conheceu de
2.
recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não
preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do Supremo Tribunal Federal.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2009
26/3/2010
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I, , do Código de
a
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
Documento eletrônico VDA48954678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:04
Código de Controle do Documento: 06781d86-80b3-474b-b786-4beb8207a454

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2021
14/5/2021
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2015
24/11/2015
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48954678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:04
Código de Controle do Documento: 06781d86-80b3-474b-b786-4beb8207a454

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 829.375 / MG
Número Registro: 2015/0317736-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
04014671520088130071
10071080401467
10071080401467001
10071080401467002
10071080401467003
10071080401467004
10071080401467005
10071080401467006
10071080401467007 10071080401467008 10071080401467009 71080401467
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDSON ALVES DE SOUZA
AGRAVANTE : ANTÔNIO MESSIAS CARDOSO
ADVOGADO
: JULIANO NAVES BARBOSA - MG076554
AGRAVANTE : CINTIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA
ADVOGADOS : LAZARO SAMUEL GONCALVES GUILHERME - MG131861
WALDIVIA ADRIELY FELIPE DOS REIS - MG223907
DANIEL PRATES STERNICK - MG210351
AGRAVANTE : MARESSA DE ALMEIDA SILVA
ADVOGADO
: FABRICIO VINHAS DA CUNHA - MG094999
AGRAVANTE : NATANAEL VIEIRA DA SILVA
AGRAVANTE : SILVIO CESAR LOPES
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO ARANTES DE PAIVA - SP072035
AGRAVANTE : VINICIUS GONÇALVES SILVA
AGRAVANTE : REGINALDO DA SILVA
AGRAVANTE : VILMA FONSECA SILVA
AGRAVANTE : EMERSON FERREIRA DE LARA
Documento eletrônico VDA49465062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:42:17
Código de Controle do Documento: 7250e8e8-ed96-41d4-9d44-0a9f6444dfea

AGRAVANTE : ROMILDO DA SILVA
AGRAVANTE : NELSON MARTINS MIGLIORINI
AGRAVANTE : VANDER IVO DE SOUZA ANDRADE
AGRAVANTE : WAGNER VITOR SOUSA DE ANDRADE
AGRAVANTE : HELDER RIBEIRO DE ARAÚJO
AGRAVANTE : ROSINEI PINHEIRO DA SILVA
AGRAVANTE : ALDO XAVIER DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : EDUARDO XAVIER DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : JOSIANE VILELA SOUZA
AGRAVANTE : ANDERSON DO VALE
AGRAVANTE : ADRIANA FREIRE ARAÚJO
ADVOGADO
: IZILDO ALVES SOARES E OUTRO(S) - MG080912
AGRAVANTE : WALLISON VITOR PIMENTA DA SILVA
ADVOGADO
: ANTÔNIO MARX DA SILVA - MG036282
AGRAVANTE : ANDRÉ LUIZ MONTEIRO
AGRAVANTE : MAURÍLIO SANTOS ROCHA
AGRAVANTE : LÚCIA HELENA PIRES
AGRAVANTE : JOSÉ GERALDO LOPES
AGRAVANTE : RACHEL RAMOS VILELA
AGRAVANTE : JOSÉ DOS REIS RIBEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: ANA LÚCIA ALBUQUERQUE
CORRÉU
: LAENE FERREIRA DE MIRANDA
CORRÉU
: SHIRLEY FRANCELINA PEREIRA BORGES
CORRÉU
: SUELI PEREIRA SILQUEIRA
CORRÉU
: ANDREIA DAMARIS DA SILVA
CORRÉU
: ODAIR JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS
CORRÉU
: CARLOS ROBERTO OLIVEIRA
CORRÉU
: MICHELE APARECIDA RODRIGUES ROSA
CORRÉU
: REINALDO DA CUNHA
CORRÉU
: CHEILA PATRICIA FERREIRA
CORRÉU
: LUIZ WAGNER COELHO DE PAIVA
CORRÉU
: FRANCISCO DE ASSIS COSTA PEREIRA
CORRÉU
: ANDERSON DOS SANTOS MACHADO
CORRÉU
: CARLOS ROBERTO DIONIZIO
CORRÉU
: NATANAEL CANDIDO DOS SANTOS
CORRÉU
: WESILEI SOUSA VIEIRA
CORRÉU
: PAULO CÉSAR LOREDO
Documento eletrônico VDA49465062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:42:17
Código de Controle do Documento: 7250e8e8-ed96-41d4-9d44-0a9f6444dfea

CORRÉU
: FRANCISCO DE PAULO VITOR RAMOS
CORRÉU
: ODAIR JOSÉ COSTA REIS
CORRÉU
: ALESSANDRO LOURENÇO
CORRÉU
: GUILHERME DIONISIO DE LIMA
CORRÉU
: EDSON ALVES DE SOUZA
CORRÉU
: MAXIMILIANO DE ALMEIDA RESENDE REIS
CORRÉU
: LUIZ CARLOS DA SILVA
CORRÉU
: ANDRESA LUIZ LOPES
CORRÉU
: MELKE CLÁUDIO DE MESQUITA
CORRÉU
: ELAINE VITA MIRANDA
CORRÉU
: VANILTON RENAN DA SILVA
CORRÉU
: TALES MARCELO DE LIMA COELHO
CORRÉU
: SEBASTIAO DIVINO PIMENTA
CORRÉU
: WELINGTON DE JESUS
CORRÉU
: HUGO ULISSES DE OLIVEIRA
CORRÉU
: WANDERSON CAMILO
CORRÉU
: JOSÉ DOS REIS OLIVEIRA
CORRÉU
: VIVIANA DE SOUZA REIS GOMES
CORRÉU
: ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA SOUZA
CORRÉU
: WANDERSON BRITO MONTEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CINTIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA
ADVOGADOS : LAZARO SAMUEL GONCALVES GUILHERME - MG131861
WALDIVIA ADRIELY FELIPE DOS REIS - MG223907
DANIEL PRATES STERNICK - MG210351
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: EDSON ALVES DE SOUZA
ADVOGADO
: JULIANO NAVES BARBOSA - MG076554
INTERES.
: LÚCIA HELENA PIRES
INTERES.
: MAURÍLIO SANTOS ROCHA
INTERES.
: RACHEL RAMOS VILELA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: ANTÔNIO MESSIAS CARDOSO
ADVOGADO
: JULIANO NAVES BARBOSA - MG076554
Documento eletrônico VDA49465062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:42:17
Código de Controle do Documento: 7250e8e8-ed96-41d4-9d44-0a9f6444dfea

INTERES.
: MARESSA DE ALMEIDA SILVA
ADVOGADO
: FABRICIO VINHAS DA CUNHA - MG094999
INTERES.
: NATANAEL VIEIRA DA SILVA
INTERES.
: SILVIO CESAR LOPES
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO ARANTES DE PAIVA - SP072035
INTERES.
: VINICIUS GONÇALVES SILVA
INTERES.
: REGINALDO DA SILVA
INTERES.
: VILMA FONSECA SILVA
INTERES.
: EMERSON FERREIRA DE LARA
INTERES.
: ROMILDO DA SILVA
INTERES.
: NELSON MARTINS MIGLIORINI
INTERES.
: VANDER IVO DE SOUZA ANDRADE
INTERES.
: WAGNER VITOR SOUSA DE ANDRADE
INTERES.
: HELDER RIBEIRO DE ARAÚJO
INTERES.
: ROSINEI PINHEIRO DA SILVA
INTERES.
: ALDO XAVIER DE OLIVEIRA
INTERES.
: EDUARDO XAVIER DE OLIVEIRA
INTERES.
: JOSIANE VILELA SOUZA
INTERES.
: ANDERSON DO VALE
INTERES.
: ADRIANA FREIRE ARAÚJO
ADVOGADO
: IZILDO ALVES SOARES E OUTRO(S) - MG080912
INTERES.
: WALLISON VITOR PIMENTA DA SILVA
ADVOGADO
: ANTÔNIO MARX DA SILVA - MG036282
INTERES.
: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO
INTERES.
: JOSÉ GERALDO LOPES
INTERES.
: JOSÉ DOS REIS RIBEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49465062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:42:17
Código de Controle do Documento: 7250e8e8-ed96-41d4-9d44-0a9f6444dfea